Tribunal: TJSP
Processo: 2211721-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Magistrado que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa/agravante, a fim de estender aos bens particulares dos sócios da empresa, ora agravante, a responsabilidade pelo pagamento da dívida executada – Razoabilidade – Evidenciados os requisitos exigidos pelo art. 50, do Código Civil –

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Magistrado que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa/agravante, a fim de estender aos bens particulares dos sócios da empresa, ora agravante, a responsabilidade pelo pagamento da dívida executada – Razoabilidade – Evidenciados os requisitos exigidos pelo art. 50, do Código Civil – Executada/agravante que encerrou suas atividades de forma irregular, dilapidou o patrimônio com a transferência de bens para seus sócios - Abuso de personalidade jurídica e confusão patrimonial demonstrados – Precedentes – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2211721-33.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
SOCIEDADE SOROCABANA DE HOTEIS E TURISMO LTDA, é agravado
CONDOMINIO EDIFICIO OVIDIA MARINS DE GARAGENS AUTOMATICAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2211721-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 40358
AGRV. REGIMENTAL No 2211721-33.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SOROCABA
AGVTE. : SOCIEDADE SOROCABANA DE HOTÉIS E TURISMO LTDA.
AGVDO. : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO OVÍDIA MARINS DE GARANGENS
AUTOMÁTICAS
INTERDO. : EDIFÍCIO OVÍDIO MARINS
AGRAVO REGIMENTAL
Ação de cobrança

Cumprimento de sentença
Magistrado que acolheu o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da
empresa/agravante, a fim de estender aos bens particulares
dos sócios da empresa, ora agravante, a responsabilidade
pelo pagamento da dívida executada
Razoabilidade

Evidenciados os requisitos exigidos pelo art. 50, do Código
Civil Executada/agravante que encerrou suas atividades
de forma irregular, dilapidou o patrimônio com a
transferência de bens para seus sócios - Abuso de
personalidade jurídica e confusão patrimonial demonstrados
Precedentes Decisão mantida Recurso não provido.
1.Trata-se de agravo regimental interposto por Sociedade
Sorocabana de Hotéis e Turismo Ltda. contra a decisão monocrática, de minha
relatoria, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
agravante.
2.Pretende a agravante, preliminarmente, a nulidade da r.decisão,
pois extrapolou os limites legais que autorizam a decisão monocrática pelo relator
em recurso de agravo de instrumento, a fim de que seja observado estritamente o
procedimento previsto no art. 1.019 e 1.020 do Código de Processo Civil, bem
como que haja a observância ao princípio do juízo natural, garantia constitucional
prevista no artigo 5o, inciso LIII, da Constituição Federal; cerceamento de defesa,
em razão da necessidade de reabertura da fase instrutória do incidente, e, no
mais, sustenta, em síntese, a inexistência dos requisitos para desconsideração da
personalidade jurídica exigidos pelo art. 50, do Código Civil, principalmente
porque a legislação traz expressamente as situações ensejadoras da
desconsideração da personalidade jurídica, quais sejam: desvio de finalidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2211721-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
confusão patrimonial; insiste que o fato de a exequente/agravada não ter
localizado bens em nome da executada/agravante também não é suficiente para
a adoção da excepcional medida, sendo necessário que se demonstre a
ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, conforme
estabelecido pelo já citado art. 50 do Código Civil.
A irresignação, contudo, não prospera, merecendo a decisão
combatida ser mantida tal como lançada, senão vejamos: “De início, registro que
as alegações da empresa/agravante de cerceamento de defesa, em razão da
necessidade de realização de prova pericial que pudesse demonstrar a origem do
débito, já foi objeto de Agravo de Instrumento no 2084493-51.2015.8.26.0000 (fls.
420 e seguintes), razão pela qual não cabe mais qualquer discussão.
Ademais, a insistência da executada/agravante procrastinando o
cumprimento do julgado beira as raias da má-fé que, por ora, deixo de aplicar.
De outro lado, quanto as alegações de necessidade de
apresentação de atas de assembleia e exibição de documentos, a questão
guerreada se insere no campo da teoria geral das provas e, em que pese
entendimento contrário, a única limitação imposta à atividade do Magistrado é ir
além do tema probatório, ou infringir o princípio do ônus subjetivo, em razão do
mandamento legal do art. 370, do Código de Processo Civil.
“O Magistrado não está obrigado a julgar questão posta a seu
exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, sim, com seu libre
convencimento (art. 131 do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,
aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso
concreto” (STJ Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI Processo no 897647
Data da publicação: 03/08/2007).
No mais, não obstante os argumentos levantados no instrumento,
é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa quando há
reconhecimento de grupo econômico, confusão patrimonial ou sucessão
fraudulenta.
Ainda, dispõe o artigo 50, do Código Civil de 2002 que, em caso
de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou
pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2211721-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de
certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.
O objetivo da regra é o de reprimir os abusos antes cometidos
sob a proteção do princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas.
Ora, “A teoria da desconsideração da pessoa jurídica, é
necessário deixar bem claro esse aspecto, não é uma teoria contra a separação
subjetiva entre a sociedade empresária e seus sócios. Muito ao contrário, ela visa
preservar o instituto, em seus contornos fundamentais, diante da possibilidade de
o desvirtuamento vir a comprometê-lo. Isto é, a inexistência de um critério de
orientação, a partir do qual os julgadores pudessem reprimir fraudes e abusos
perpetrados através da autonomia patrimonial, poderia eventualmente redundar
no questionamento do próprio instituto, e não do seu uso indevido. Esse critério é
fornecido pela teoria da desconsideração, que, assim, contribui para o
aprimoramento da disciplina da pessoa jurídica” (cf. Fábio Ulhoa Coelho, Curso
de Direito Comercial, volume 2: direito de empresa, p. 63, 16. ed., São Paulo,
Saraiva, 2012).
A jurisprudência majoritária tem admitido a desconsideração da
personalidade jurídica quando há prova ou evidência de comportamento
impróprio da sociedade, consistente em conduta lesiva ao patrimônio de terceiro
com a utilização da pessoa jurídica como instrumento para fraude ou para o
abuso da personalidade e, também, em casos de dissolução irregular ou,
eventualmente, de inexistência de bens da pessoa jurídica para garantia da
execução, aliada a outros motivos graves.
No caso dos autos, restou devidamente comprovado que a
executada/agravante encerrou suas atividades de forma irregular (fls. 395/400 e
fls. 478/479, do instrumento), dilapidou o patrimônio com a transferência de bens
para seus sócios (fls. 994/997, do instrumento), abuso de personalidade jurídica e
confusão patrimonial.
E, não obstante a alegação da empresa/agravante acerca da
existência de outros bens que possam satisfazer a execução, não há nos autos
qualquer prova de quais seriam esses bens, seus valores ou outros dados que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2211721-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
pudessem demonstrar a satisfação da execução.
Ora, a ação foi ajuizada em dezembro/2003, a sentença proferida
em 2006 (fls. 152/154), o v.acórdao proferido por esta Egrégia 34a Câmara de
Direito Privado, de relatoria do eminente Desembargador Nestor Duarte, julgado
em 06.12.2010, mantendo a r.sentença (fls. 187/189).
A empresa/executada, ora agravante, interpôs diversos recursos,
como agravos de instrumento, embargos de declaração, Recursos Especial e
Extraordinário, tudo no sentido de postergar o andamento do feito, sendo que até
a presente data o agravado/exequente não conseguiu a satisfação de seu crédito,
cuja ação já se arrasta desde 2003, sem sucesso.
Aliás, conforme bem salientou o Magistrado: “Apesar das
alegações dos contestantes acerca da existência de outros bens de propriedade
da empresa ré, sequer houve o apontamento efetivo de quais seriam tais bens.
As pesquisas para localização de ativos penhoráveis da
executada anteriormente realizadas nos autos às fls. 875/876 e 880, restaram
infrutíferas. Além disso, o próprio imóvel onde funcionava a sede da empresa ré
não estava registrado em nome da pessoa jurídica, mas em nome de seu sócio
proprietário (fls. 888/889).
Destarte, patente a situação de insolvência da executada.
No que tange ao requisito subjetivo, o acervo probatório coligido
nos seis volumes destes autos, durante os mais de quinze anos de tramitação,
oferece provas suficientes da confusão patrimonial existente entre os bens da
pessoa jurídica e de seus respectivos sócios.
Consoante acima analisado, o imóvel que servia de sede para a
realização das atividades empresariais da ré, que explorava o ramo hoteleiro,
encontrava-se registrado em nome da pessoa física de um dos sócios
proprietários da pessoa jurídica, de maneira que é evidente a confusão
patrimonial havida desde a constituição da empresa.
(...)
Não bastasse todo o acima exposto, o imóvel em que se
desenvolviam as atividades da ré foi alvo de alienação pelo espólio de um dos
sócios, proprietário tabular do bem(fls. 1160/1161), logo após o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2211721-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
instauração do presente incidente, evidenciando a intenção de exaurir eventual
acervo patrimonial hábil para ser excutido.
Diante deste contexto, inegável a confusão patrimonial em razão
da impossibilidade de discernir e estabelecer, efetivamente, uma separação entre
os bens pertencentes à pessoa jurídica ré e os bens individuais dos sócios, uma
vez que o patrimônio aplicado na exploração da atividade empresarial se
encontra, juridicamente, vinculado à propriedade particular dos sócios
proprietários da empresa ré. Somando-se o encerramento irregular da sociedade
e o nítido propósito de dilapidar o patrimônio, frustrando, por conseguinte, o
adimplemento da dívida que se arrasta desde junho de 2003, resta, pois,
caracterizado o abuso da personalidade jurídica que, aliado à situação de
insolvência da ré, conduzem à procedência do pleito de desconsideração da
personalidade jurídica.
(...)
Importante salientar que a confusão patrimonial atinge todos os
bens utilizados para o incremento da atividade empresarial, de forma que a
sucessão hereditária e eventual partilha advinda do inventário dos espólios dos
sócios, incluindo as respectivas meações, estão sujeitas à desconsideração ora
reconhecida.
(...)
Quanto à impugnação ao valor da execução, contudo seja
questão alheia à desconsideração da personalidade jurídica ora discutida, cujo
escopo é a análise dos pressupostos autorizadores do afastamento da
personalidade jurídica da empresa ré, também não deve prosperar.
Com efeito, consoante supra fundamentado, a cobrança das
cotas condominiais independe da apresentação das atas deliberativas das
assembleias como prova do débito, cuja eventual irresignação quanto aos valores
das contribuições mensais deve ser debatida em ação autônoma intentada com
tal finalidade”.
Portanto, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi
acolhido com a interposição de incidente (art. 133, do Código de Processo Civil),
cognição exauriente e respeitado os princípios do contraditório e ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2211721-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
Assim, em diversas decisões proferidas nesta Corte de Justiça
conclui-se, com o devido respeito, de forma pacífica, que os requisitos para
aplicação da teoria de desconsideração da personalidade jurídica estão atendidos
e, portanto, há de ser aplicada, ressaltando que o afastamento desse expediente
criará graves obstáculos à satisfação dos prejuízos causados ao agravado, que
até a presente data não conseguiu satisfazer seu crédito.
Ressalve-se, todavia, o direito de defesa do (s) sócio (s) da
empresa cuja desconsideração da personalidade que aqui se decreta, que deverá
(ão) ser citado (s) para a execução do titulo judicial, prosseguindo-se até decisão
final.
Por fim, cabível a fixação de verba honorária advocatícia, tendo
em vista que o incidente tem natureza de ação.
A verba honorária, contudo, deve ser fixada por apreciação
equitativa, uma vez que o incidente em si não persegue um conteúdo econômico
imediato. A eventual inclusão dos sócios (desconsideração direta) ou da pessoa
jurídica (desconsideração inversa) no polo passivo da demanda não representa a
certeza do recebimento da integralidade do débito exequendo.
Neste sentido, “AGRAVO DE INSTRUMENTO
Monitória
convertida em título executivo judicial
Desconsideração da personalidade
jurídica
Honorários advocatícios
Fixação adequada
Observância dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
Incidente que não persegue
valor patrimonial imediato Aplicação do art. 85, parágrafo 8o, do CPC Recurso
desprovido” (TJSP Agravo de Instrumento no 2231412-04.2018.8.26.0000 34a
Câmara de Direito Privado
Relator: L. G. COSTA WAGNER
Data do
Julgamento: 15/08/2019).
Desta forma, o valor fixado em primeiro grau (10% do valor da
execução R$ 1.364.653,09), se mostra excessivo, razão pela qual reduzo para
R$ 50.000,00 (para ser pago solidariamente entre os executados), nos termos do
art. 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil” (fls. 1.226/1.234).
Por oportuno, como ocorre no presente caso, o C. STJ já
pronunciou que “inexiste a alegada violação dos preceitos contidos no art. 1.021,
§ 3o, do Novo CPC em razão da reiteração dos fundamentos da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2211721-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8
monocrática, visto que o agravo interno manejado não trouxe nenhum argumento
novo que já não tivesse sido aduzido no recurso especial. Assim, se a decisão
agravada soluciona todas as questões suscitadas no recurso especial, a sua
manutenção no julgamento do recurso interno é inafastável” (STJ, EDcl no AgInt
no REsp 1574037 / SP, rel. min. Humberto Martins, j. 16.08.2016).
E também, levado ao órgão colegiado o recurso tirado da decisão
monocrática, resta suprida eventual inobservância do disposto no art. 932, do
Novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ART. 557 DO CPC/1973
(ART. 932, III E IV, DO CPC/2015). OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver violação do art.
557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando o relator decide a
controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Além
disso, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via Agravo Regimental/Interno. 2.
Recurso Especial não provido” (STJ, REsp 1655428 / RS, j. em 28.03.2017).
Pelo exposto, nego provimento ao regimental.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora